Tribunal: STF
Processo: Rcl 51974
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ADC 16. ADPF 324. RE760.931, 611.503 E 958.252. TEMAS 246, 360 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. ESTRITA ADERÊNCIA. AUSÊNCIA. SEGUIMENTO. NEGATIVA.
1.     Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, formalizada pelo Município de São Luís/MA, em face de decisão proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, nos autos do Processo Trabalhista nº 0017607-58.2013.5.16.0015.
2.     Narra, em síntese, ter sido condenado pela Justiça do Trabalho por responsabilidade subsidiária, com base na culpa in vigilando e in eligendo e na súmula 331 do TST, em desrespeito aos comandos proferidos por esta Suprema Corte na ADC 16, na ADPF 324, nos RE760.931, 611.503 e 958.252, referentes aos Temas 246, 360 e 725 da repercussão geral, respectivamente.
3.      Sustenta a inexigibilidade de título executivo fundado em coisa julgada inconstitucional, uma vez constituído sem ter havido prova de fraudes na execução do contrato. Discorre sobre a possibilidade de rescisão das decisões inconstitucionais e contrárias aos precedentes do Supremo, por via de impugnação ou de embargos à execução.
4.     Pretende a garantia da autoridade das decisões nos mencionados paradigmas, destacando a licitude da terceirização, nos termos do Tema 725 do ementário da repercussão geral, e a adequação da situação, quanto às hipóteses de atribuição de eficácia rescisória de sentença com vício de inconstitucionalidade qualificado, às teses fixadas nas letras “a” e “c” do Tema 360.
5.     Pede a concessão de tutela provisória de urgência cautelar em caráter liminar, presentes o fumus boni iuris, uma vez que a decisão reclamada entendeu ser imutável o título executivo em razão da coisa julgada, e o periculum in mora, evidenciado pela necessidade de evitar prejuízo à administração pública, suspendendo-se o respectivo processo, até final julgamento desta reclamação.
6.     No mérito, requer a procedência do pedido para reconhecer a inexigibilidade do título executivo, com a determinação para que o juízo reclamado observe as decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, pede a condenação da reclamada no pagamento de custas e honorários advocatícios.
7.     É o relatório. Decido.
8.     A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF/88).
9.     Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos artigos 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
10.     Importante atentar para as balizas deste processo. A decisão apontada como reclamada foi exarada pela 5ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, no julgamento de embargos à execução, impondo-se transcrever o seguinte trecho (eDOC 7, p. 4):
(...). Rediscussão do Mérito. Coisa Julgada.
    Pretende a parte embargante rediscussão meritória, informando ser inconstitucionalidade a coisa julgada, dada a interpretação do artigo 71 da Lei de Licitações - n.º 8666/93 -, em moldes incompatíveis com a constituição, uma vez que, a rigor do entendimento da Suprema Corte no julgamento da ADC n.º 16, entende cumprir ao obreiro fazer prova da inexistência de fiscalização, da culpa in vigilando, por parte o Ente Público.
    Com efeito, a decisão embargada tratou especificamente sobre a temática, e, inclusive, foi mantida pela Corte Regional.
    Não merece, portanto, guarida o pleito da embargante. (...).
11.     A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o STF decidiu nos seguintes processos: ADC 16, ADPF 324, RE 760.931 (tema 246) e RE 958.252 (Tema 725).
12.     No julgamento da ADC 16, o STF julgou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A decisão reclamada, porém, não reconheceu a inconstitucionalidade do dispositivo, tendo-o citado apenas à guisa de relatório da pretensão da parte embargante.
13.     No julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725), o STF considerou lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. A decisão reclamada, contudo, nem sequer aborda o tema.
14.     Já no RE 760.931, processo-piloto do Tema 246, o STF fixou a tese segundo a qual “[O] inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 
15.     No caso dos autos, porém, ainda que o título judicial exequendo, transitado em julgado, pudesse ter incorrido em eventual inobservância dessa orientação, a decisão reclamada, em si, nada dispôs sobre transferência automática de responsabilidade, limitando-se a dizer que a matéria não mais poderia ser rediscutida.
16.     Dos paradigmas apontados como violados, portanto, restaria com alguma chance de aderência apenas o que esta Suprema Corte decidiu no RE nº 611.503 (Tema 360), cuja ementa ora se transcreve:
    EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. ARTIGO 741, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 475-L, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 525, PARÁGRAFO PRIMEIRO, INCISO III, PARÁGRAFOS 12 E 14, E ARTIGO 535, PARÁGRAFO 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
    1. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. 
    2. Os dispositivos questionados buscam harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, agregando ao sistema processual brasileiro, um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado. 
    3. São consideradas decisões com vícios de inconstitucionalidade qualificados: (a) a sentença exequenda fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com sentido inconstitucionais; (b) a sentença exequenda que tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
    4. Para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado exige-se que o julgamento do STF, que declara a norma constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. constitucional ou inconstitucional, tenha sido realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
    (RE 611503 RG, Relator do Acórdão Ministro Edson Fachin, Sessão Plenária de 20/08/2018)
17.     Ocorre que, analisando a decisão reclamada, não se vislumbra estrita aderência ao paradigma apontado acima, posto que o juízo não considerou inconstitucional o art. 71 da Lei nº 8.666/93. Aliás, a decisão nem sequer entrou no mérito da questão, ou seja, não foi afirmado que o título executivo deixou (ou não) de aplicar norma reconhecidamente constitucional.
18.     Não havendo estrita aderência, inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte. Nesse sentido:
    EMENTA: RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. ADPF 324. NÃO OBSERVÃNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 3. A jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação constitucional como substitutivo de recurso ou ação próprios. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Ag.Reg. na Reclamação 45.846, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 24/05/2021)
    Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ADPF 324, TEMA 725, TEMA 360, ADIS 5.685, 5.686, 5.687, 5.695 e 5.735. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto dos processos paradigmas invocados revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
    2. Uma vez que a matéria versada na exceção de pré-executividade fora decidida em definitivo na ação de conhecimento, correta se revela a decisão agravada, no que tomou a reclamação como incabível, haja vista o trânsito em julgado da matéria que por via transversa se pretende ver modificada mediante a reclamação. 
    3. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 
    4. A reclamação constitucional não ser revela instrumento adequado para rescindir todo e qualquer pronunciamento judicial, sob pena de se subverter a competência originária da Corte, bem como a sistemática da repercussão geral. A irresignação quanto à exigibilidade do título deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de atalho processual ou sucedâneo recursal, mormente quando não demonstrada, como no caso dos autos, a existência de vício de inconstitucionalidade qualificado, pressuposto necessário à incidência do Tema 360 da sistemática da repercussão geral.
    5. O esgotamento prévio de todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias é pressuposto necessário para o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ( 988, § 5º, II, do CPC).
    6. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Ag.Reg. na Reclamação 43.710, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 20/09/2021)
19.     Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à reclamação, restando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 15 de março de 2022.
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator